Tribunal: TJDFT
Processo: 0744656-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. VÍTIMA CRIANÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, levando em consideração a gravidade concreta da conduta do acusado, que subtraiu um aparelho celular de uma criança de 11 (onze) anos de idade, com agressividade, em via pública, local movimentado e à luz do dia.
3. O paciente já foi condenado por tráfico de drogas, responde a processo criminal pela prática do delito de tráfico de drogas e ostenta passagens pela VIJ enquanto menor por ato infracional análogo ao crime de tráfico, o que demonstra a sua periculosidade e reiteração criminosa. Tais fatos demonstram o destemor e a ousadia da conduta do paciente, delinquente contumaz, sendo necessária a prisão preventiva para frear seu ímpeto delituoso, sendo insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão.
4. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.